Tribunal: CARF
Processo: 10983.902862/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902862/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
AGM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902862/2013-39
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902862/2013-39

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005 no valor de R$ 10.686,65.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 5, houve
reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 5.671,38, e por consequência os débitos
compensados foram parcialmente homologados.
O crédito não foi integralmente reconhecido em virtude da não validação das retenções de IRPJ
declaradas em DCOMP e indicadas abaixo:

Cientificado do decisório em 19.06.2013 (fl 20), o contribuinte manifestou
inconformidade em 12.07.2013 (fls 2/4), instruída com os documentos de fls 12/17, pedindo o
reconhecimento da totalidade do crédito, à luz dos seguintes argumentos:
A empresa demonstra que efetivamente as retenções foram realizadas pelos
registros feitos em sua contabilidade, com base nos registros dispostos no livro Razão
de n° xx conforme cópia em anexo registrado na Junta Comercial no dia xx/xx/xxx
sob o Termo de Autenticação n° xxx
Em seção de 10 de março de 2020 (e-fls. 23) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente.
Entenderam os julgadores que a recorrente não apresentou documentos comprobatórios
das retenções alegadas, mas tão somente os registros contábeis desacompanhados dos respectivos
documentos demonstrativos das operações.
Observou o relator que a recorrente poderia ter juntado cópias das notas fiscais,
acompanhados de extratos bancários, que demonstrariam o recebimento líquido dos valores já
descontados os tributos supostamente retidos.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
de e-fls. 35. Em sede de recurso, o recorrente repisa os argumentos apresentados na Manifestação de
inconformidade.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902862/2013-39

Em resposta aos argumentos do relator do Acórdão recorrido, apresenta cópias das notas
fiscais, extratos bancários e relatório descritivo.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O entendimento da Turma Julgadora da DRJ está condizente com a posição
consolidada neste CARF de que a prova da retenção não se dá exclusivamente com o
comprovante de rendimentos. Por este motivo, o relator do Acórdão recorrido admitiu o que
chamou de “prova direta da retenção”, ou seja a comprovação de retenção com a apresentação
das notas fiscais acompanhadas de extratos bancários.
Em resposta, a recorrente apresentou em anexo ao Recurso Voluntário as referidas
notas fiscais acompanhadas de extratos bancários. Entendo que tais documentos podem ser
admitidos neste CARF pois se tratam de resposta à um argumento do relator.
Mas em que pese que a tentativa louvável de demonstrar o direito que entende
possuir, a juntada das notas fiscais perante este CARF apenas comprova que o Acórdão
recorrido não merece qualquer reforma.
Todas as notas fiscais foram juntadas a partir da e-fls. 69 e se referem em sua
maioria ao 2o trimestre de 2005. Constam também notas fiscais emitidas em março (1o trimestre).
Somando-se todas as notas fiscais emitidas em Abril, maio e Junho de 2005,
chegamos ao valor aproximado (mas inferior) de retenção já reconhecido no despacho
decisório.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902862/2013-39

Ademais, os trechos abaixo transcritos do relatório juntado a partir da e-fls. 125
demonstra que a empresa teve dificuldades em organizar seus registros, o que entendo ser mais
um motivo a justificar a glosa das retenções:

“1) A NF 762 lançada como sendo da Brasil Telecom do Acre é da Brasil Telecom de SC”;

“2) A NF 657 lançada como sendo da Brasil Telecom do GO é da Brasil Telecom de TO”

Portanto, as notas fiscais provas juntadas pela recorrente demonstram o acerto da
decisão da unidade de origem, motivo pelo qual mantenho o Acórdão recorrido no seus termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 129
DF CARF MF
Original